Tribunal: TJPA
Processo: 0821136-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821136-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO JIVANILDO POMPEU MENDES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTERIOR POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO QUE REITERA AS TESES RECURSAIS ANTERIORES SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele manejado. O recurso original (Agravo de Instrumento) se insurgia contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos de Embargos à Execução, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo. A decisão monocrática ora agravada fundamentou a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento na ausência de dialeticidade – por não ter o recorrente impugnado o fundamento central da decisão de base (a falta de garantia) – e na ocorrência de inovação recursal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Analisar se a decisão monocrática do Relator, que não conheceu do Agravo de Instrumento, merece ser reformada, e se o presente Agravo Interno apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, notadamente no que tange à dialeticidade recursal e à vedação à inovação em sede de recurso.

RAZÕES DE DECIDIR:

O Agravo Interno, para ser provido, deve demonstrar, de forma clara e específica, o desacerto da decisão monocrática atacada. No presente caso, o agravante não se desincumbiu de seu ônus. A decisão monocrática assentou-se em dois pilares sólidos: (i) a violação ao princípio da dialeticidade, pois o Agravo de Instrumento não atacou o fundamento específico da decisão de primeira instância – qual seja, a ausência de garantia do juízo como requisito para o efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do CPC; e (ii) a inadmissível inovação recursal, ao trazer a tese de impenhorabilidade do bem de família apenas em sede de recurso. O presente Agravo Interno, por sua vez, repete o mesmo vício, limitando-se a reiterar os argumentos de mérito sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano, sem, contudo, enfrentar diretamente as razões que levaram à inadmissibilidade do recurso anterior. A mera reiteração de teses, sem o combate específico aos fundamentos da decisão recorrida, impede o conhecimento do mérito recursal e atrai a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE:
ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tese:
A reiteração de argumentos de mérito em sede de Agravo Interno, sem a impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que inadmitiu o recurso anterior por ausência de dialeticidade e inovação recursal, caracteriza a persistência do vício processual e impõe o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): Arts. 919, 932, III, e 1.021.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 1.894.655/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 27/6/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como, diante da manifesta improcedência do recurso e o seu nítido caráter protelatório, condenar a Agravante ao pagamento de multa em favor da Agravada, em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

RAIMUNDO JIVANILDO POMPEU MENDES
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
insurgindo-se contra a decisão monocrática (Id. 30759428), que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 0821136-82.2025.8.14.0000, interposto em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,
por manifesta inadmissibilidade, decorrente da ausência de dialeticidade recursal.

Em suas razões (Id. 30970484)
, reitera os argumentos de mérito anteriormente expendidos no Agravo de Instrumento, defendendo a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação. Sustenta que há nulidades processuais e excesso de execução, e que a manutenção da decisão agravada poderá lhe causar prejuízos irreparáveis. Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática para que seja processado e provido o Agravo de Instrumento.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 32724966)
, esgrimando que a decisão monocrática deve ser mantida, pois o agravante não atacou os seus fundamentos. Reitera que o efeito suspensivo exige garantia do juízo, o que não ocorreu, e que as razões recursais são mera cópia do recurso anterior. Aponta o caráter protelatório do recurso e requer a aplicação de multa.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que recurso é tempestivo, adequado e conta com gratuidade processual (Id. 154847822)
;
preenchendo os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que, segundo o art. 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo Interno é o recurso cabível contra decisão proferida pelo relator, visando submeter a matéria ao órgão colegiado, logo, para que seja provido, é imprescindível que o agravante demonstre, de forma fundamentada e específica, o desacerto da decisão recorrida, infirmando os fundamentos nela contidos.

Forte nessas premissas e compulsando os autos, tenho que a decisão monocrática (Id. 30759428) foi clara ao assentar a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento em dois fundamentos autônomos e suficientes:

Primeiro,
a violação ao princípio da dialeticidade recursal
. A decisão de primeira instância, que originou o recurso, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução com base em um fundamento objetivo e específico: a ausência de garantia do juízo, requisito expressamente previsto no art. 919,
caput
, do Código de Processo Civil. Contudo, nas razões do Agravo de Instrumento (Id. 30476785), o recorrente discorreu longamente sobre o mérito de seus embargos – suposta nulidade e excesso de execução – mas não se dedicou a impugnar, de forma direta e específica, a razão de decidir do juízo
a quo
, qual seja, a falta da garantia. A ausência de ataque ao pilar da decisão recorrida torna o recurso inepto para promover a sua reforma.

Segundo,
a ocorrência de inovação recursal
. A decisão monocrática também destacou que a tese central utilizada pelo agravante para sustentar o
fumus boni iuris
– a impenhorabilidade do bem de família – não foi suscitada na petição inicial dos Embargos à Execução. Trazê-la pela primeira vez em sede de Agravo de Instrumento configura manifesta e vedada inovação recursal, cuja análise implicaria em supressão de instância.

De posse dessas informações e analisando as razões deste agravo interno (Id. 30970484), constato que o agravante incorre no mesmo vício. Em vez de enfrentar agora os fundamentos da decisão monocrática, demonstrando os motivos pelos quais seu agravo de instrumento não seria carente de dialeticidade ou pelos quais a tese de impenhorabilidade não configuraria inovação, o recorrente simplesmente repete os mesmos argumentos de mérito já apresentados anteriormente, deixando de observar o

Não basta, portanto, a mera repetição de argumentos ou a formulação de razões genéricas e dissociadas do que foi efetivamente decidido, a teor do art. 1.010 do CPC corroborado pela respectiva interpretação do Superior Tribunal de Justiça:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.

1.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese
. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Em obiter dictum, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "sempre que a apreciação do excesso de execução ou da inexigibilidade da obrigação exigir dilação probatória que vá além do simples documento, a observância do procedimento da ação incidental de embargos se tornará obrigatória" (REsp n. 1.987.774/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 4/5/2023). Incidência das Súmulas 07 e 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.732.937/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. NÃO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na ausência de afronta ao dispositivo legal e na Súmula n. 7/STJ. 2. Não viola o princípio da colegialidade o julgamento monocrático de recurso que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, porquanto encontra previsão no art. 21-E, inciso V, do RISTJ e subsiste a possibilidade de apreciação da matéria pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo interno. 3. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ quando a parte recorrente deixa de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a Súmula n. 7/STJ. 4.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.708.874/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025)

A peça recursal é uma reiteração da tese de que o prosseguimento da execução lhe causará dano e de que seu direito é provável, mas não há uma linha sequer dedicada a infirmar a conclusão de que seu recurso anterior falhou em atacar o fundamento da decisão de primeiro grau e inovou indevidamente no ordenamento processual.

Portanto, o agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer erro de fato ou de direito (
error in judicando
) na decisão monocrática, sendo a peça recursal simples repetição dos argumentos já vencidos, o que denota o seu intuito meramente protelatório, conforme bem apontado pela parte agravada em suas contrarrazões (Id. 32724966).

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, ao tempo que, considerando a manifesta improcedência do recurso e o seu nítido caráter protelatório, voto pela condenação da parte agravante ao pagamento de multa em favor da parte agravada, a qual fixo no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026